Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que considerado de forma isolada seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo.
2. Apesar de o contrato firmado pelo autor importar em duas relações jurídicas autônomas, por se referir uma à compra e venda de veículo e a outra ao mútuo/empréstimo bancário destinado ao pagamento do bem, em verdade, se tratam de contratos complementares, por terem sido firmados de forma interligada, o que faz com que haja verdadeira vinculação entre eles, de maneira que eventual vício existente em um pode vir a afetar a higidez do outro.
3. Constatada a atuação da revendedora de automóveis em parceria com a instituição financeira, é admissível o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos constantes do Código de Defesa do Consumidor.
4. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos e, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.